Tribunal: TJPA
Processo: 0802857-24.2020.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802857-24.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: ELENA CELIA SERAFIM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL E DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER A COBRANÇA DOS DÉBITOS VENCIDOS E VINCENDOS DE IPVA COM RELAÇÃO AO EX-PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, QUE NÃO COMUNICOU A VENDA DO VEÍCULO AO DETRAN. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

1.

Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela antecipada em ação anulatória de débito fiscal e declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária ajuizada, para suspender a cobrança de IPVA contra o ex-proprietário do veículo que não comunicou ao DETRAN a venda do bem.

2.

O Agravante alega que os arts. 123 e 134 do Código de Trânsito Brasileiro determinam que, no caso de transferência de propriedade, o antigo proprietário do veículo deve encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado, em trinta dias, comunicação sobre a transferência de propriedade, sob pena de ter de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação.

3.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que tais dispositivos não se aplicam aos débitos tributários de IPVA, mas sim às multas de trânsito, conforme determinada a Súmula 858/STJ:
“A responsabilidade solidária do ex-proprietário,

prevista

no

art. 134 do Código de Trânsito

Brasileiro

-

CTB,

não

abrange o IPVA incidente sobre o veículo

automotor,

no

que

se

refere

ao período posterior à sua alienação
”.

4.

Decisão agravada em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5.

Agravo de instrumento conhecido e ao qual se nega provimento.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém, 09 de dezembro de 2020.

Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela recursal de urgência,
interposto pelo ESTADO DO PARÁ

contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda de Belém que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal
0807743-36.2020.8.14.0301
proposta por
ELENA CÉLIA SARAFIM
, que

deferiu o pedido de tutela de provisória para suspender a exigibilidade de IPVA até o final do processo.

A autora ingressou com a ação pretendendo tutela antecipada para suspender a exigibilidade da cobrança de IPVA até que e discuta o mérito da ação, em que alega ter vendido o veículo sem informar ao DETRAN/PA.

O Juiz de primeiro grau concedeu a tutela antecipada e determinou a suspensão do crédito.

O ESTADO DO PARÁ ingressou com recurso de Agravo de Instrumento alegando que as cobranças são emitidas em nome do proprietário de registro, e a informação de venda cabe ao vendedor. Assim a cobrança é legítima, requerendo a reforma da decisão do Juiz
a quo
.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público de 2º grau manifestou pela ausência de interesse no feito, tratando-se de interesse público secundário.

É o relatório.

VOTO

Verifico que a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de primeiro grau não merece reparos.

Isso porque, a assentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já fixou que o proprietário anterior do veículo não tem responsabilidade sobre os débitos de IPVA após a venda do bem, ainda que não tenha realizado a comunicação ao DETRAN:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DA EX-PROPRIETÁRIA.

DÉBITOS

POSTERIORES

À

ALIENAÇÃO.

AUSÊNCIA

DE COMUNICAÇÃO

E

ALTERAÇÃO

DOCUMENTAL

PERANTE

O

DETRAN. OBRIGAÇÃO RESTRITA ÀS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. SÚMULA 585/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. INTERPRETAÇÃO DE DIREITO

LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF.

1. A controvérsia sub examine versa sobre a responsabilidade tributária de ex-proprietária de veículo automotor por débitos de IPVA posteriores à alienação não registrada oportunamente no Detran, conforme dispõem os arts. 123, I e

§

1º,

e 134 do CTB.

2. Alega a recorrente que o fato gerador do IPVA

ocorreu

como

descrito

nos

arts.

1º

e

3º da Lei Estadual 6.606/1989

e

que

a

recorrida

não

se

desincumbiu

do

dever de comunicar

a venda do bem ao Detran, como exigido pelos arts. 123, I e § 1º, do CTB e 16, § 2º, da Lei Estadual 6.606/1989.

3
. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, embora o art. 134 do Código

de

Trânsito

Brasileiro

atribua

ao

antigo proprietário a responsabilidade

de

comunicar

ao

órgão

executivo

de trânsito a transferência

do

veículo, sob pena de ter que arcar solidariamente com

as

penalidades

impostas,

a referida disposição legal somente incide

nas

infrações

de

trânsito,

não

se

aplicando

a débitos tributários

relativos

ao

não

pagamento

de

IPVA,

por não serem relacionados

a violação a regras de trânsito.

4. Irrelevantes, para efeitos tributários, os arts. 123, I e § 1º, e 134 do CTB
.

5. O STJ recentemente

editou

a Súmula 585 sobre o tema: "A responsabilidade solidária

do

ex-proprietário,

prevista

no

art. 134 do Código de Trânsito

Brasileiro

-

CTB,

não

abrange o IPVA incidente sobre o veículo

automotor,

no

que

se

refere

ao período posterior à sua alienação
."

6.

Verifica-se que o

acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ. A irresignação esbarra na Súmula 83/STJ.

7.

Ademais, o recurso menciona superficialmente dispositivos de lei federal tido por violados, mas se limita a transcrever e a tecer argumentos baseados em lei estadual. O acórdão impugnado adota como fundamento autônomo o Decreto Estadual 50.489/2014.

8. Assim sendo, para

reverter

o

decisum

hostilizado

é

necessário

analisar

a legislação

local utilizada tanto no Recurso Especial como no aresto recorrido, o que encontra óbice, por analogia, na Súmula 280/STF.

9. Prejudicada

a parte do apelo raro relativa à repartição dos ônus da sucumbência, diante do resultado do julgamento do recurso, por falta de

indicação

precisa do dispositivo federal afrontado pelo acórdão recorrido e pela derrota integral da recorrente.

10. Recurso Especial não conhecido
. (REsp 1701815 / SP, Rel. Min.Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017, grifos nossos).

Da leitura do acórdão, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça já rechaçou as alegações trazidas pelo Agravante no sentido da incidência, na espécie dos arts. 123 e 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

Esse entendimento foi consolidado por meio da súmula STJ n. 585, segundo a qual “
a responsabilidade solidária do

ex-proprietário,

prevista

no

art. 134 do Código de Trânsito

Brasileiro

-

CTB,

não

abrange o IPVA incidente sobre o veículo

automotor,

no

que

se

refere

ao período posterior à sua alienação
."

Por todo exposto, a decisão ora agravada não merece reparos por estar em consonância com a jurisprudência assentada do Superior Tribunal de Justiça, pelo que voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente AGRAVO DE INSTRUMENTO.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

P.R.I.

Belém, 09 de dezembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
Pastana
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/12/2020